Tribunal: TJDFT
Processo: 0708745-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708745-16.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS TEODORO GONCALVES, SIRLEY FERREIRA DA SILVA GONCALVES APELADO: TORRES DO BRASIL S.A., FRANKLIM CROUSE DE VASCONCELOS, ZILDA DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 2a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada por TORRES DO BRASIL S/A em desfavor de FRANKLIM CROUSE DE VASCONCELOS, ZILDA DE SOUZA, ELIAS TEODORO GONÇALVES e SHIRLEY FERREIRA DA SILVA GONÇALVES. Ao apreciar os pedidos deduzidos na inicial, o magistrado de origem assim consignou (ID 73450706): (... ) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR EXTINTA A OBRIGAÇÃO atribuída à parte requerente relativamente ao contrato de locação firmado (ID 189304503) e aos aluguéis consignados em juízo, na forma do artigo 546 do CPC. Por conseguinte, RESOLVO A LIDE, com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pelos requeridos ELIAS e SIRLEY, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, em solidariedade passiva, em favor do patrono do requerente, no importe equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, atualizado, por força do art. 85, § 2o, do CPC. O valor da causa será atualizado com a incidência de correção monetária, a contar da data de distribuição da inicial; e de juros de mora, estes a contar da publicação desta Sentença, observada a Taxa Legal (Lei no 14.905/2024), cuja vigência se iniciou em 30/8/2024. ELIAS TEODORO GONÇALVES e SHIRLEY FERREIRA DA SILVA interpõem o presente recurso de apelação (ID. 73450708) requerendo, preliminarmente, a concessão das benesses da gratuidade de justiça. Como é cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelos recorrentes e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Não foram apresentados extratos bancários, comprovantes de gastos ou outros documentos aptos a atestarem que os recorrentes não podem suportar os ônus processuais sem comprometer o próprio sustento ou de sua própria família. Observo que os apelantes não anexaram elementos de convicção hábeis à comprovação da miserabilidade jurídica. Nesse cenário, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência, trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de não concessão do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, EM DOBRO, no prazo de 5 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital